Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750295-91.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66607858) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703054-38.2022.8.07.0018 - id. 215607510) que rejeitou sua impugnação, por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21) com expedição dos requisitórios após a preclusão da decisão. Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral quanto a forma de aplicação da taxa Selic (RE 1.516.074 – Tema 1.349). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33, STF 121, ADC 58 e CCB 884). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar anatocismo. Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE